Tribunal: TJBA
Processo: 0015024-75.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015024-75.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
CELSO DAVID ANTUNES, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO, RICARDO LOPES GODOY

APELADO: SANDRA MONIZ DE ARAGAO GOES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO REVISIONAL
AJUIZADA ANTERIORMENTE
.
DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS
.
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA
.
SÚMULA 72 E TEMA 28, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
EXTINÇÃO
DA BUSCA E APREENSÃO
SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
RECURSO NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão de veículo fundada em contrato de alienação fiduciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se o reconhecimento, em Ação Revisional, da abusividade dos encargos contratuais é suficiente para descaracterizar a mora do devedor e obstar o prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão de bem alienado fiduciariamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A mera propositura de demanda revisional pelo devedor não inibe, por si só, o direito do credor em perseguir o que entende devido por meio do ajuizamento de ação de busca e apreensão.

4. No presente caso, contudo, observa-se que a Ação Revisional, já transitada em julgado, foi protocolada em data anterior ao ajuizamento da presente Ação de Busca e Apreensão.

5. Compulsando aqueles autos revisionais, verifica-se ter sido parcialmente procedente a demanda, havendo o juízo sentenciante reconhecido a abusividade de certos encargos contratuais e determinado sua revisão.

6. Deve ser obstado o prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, uma vez que a abusividade das cláusulas afasta a mora, cuja caracterização é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

7. Afastado no caso concreto, portanto, o requisito da mora, não merece reforma a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 487, IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 380, Súmula 72, Tema 28; TJ-BA - Apelação: 00052932220108050248, Relator.: Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara, Data de Publicação: 27/02/2024; TJ-BA - Apelação: 04107661520128050001, Relator.: Joanice Maria Guimaraes de Jesus, 2ª Vice-Presidência, Data de Publicação: 14/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº
0015024
-
7
5
.20
08
.8.05.00
01
, sendo Apelante
Banco do Brasil SA
, e Apelado
Sandra Moniz de Aragao Goes de Oliveira
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto
do relator
.

Salvador, .